Tribunal: STF
Processo: HC 231552
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental na Ação Rescisória 7.476/PA, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Para desconstituir acórdão proferido em processo penal a ação a ser utilizada é a revisão criminal, a teor do que determina o art. 621 e incisos do CPP.



    II - Consoante dispõe o art. 105, I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’, logo se vê que, salvo hipótese de condenação em ação originária, a competência desta Corte para o conhecimento da revisão criminal está limitada à questão efetivamente examinada e decidida no recurso especial. Precedentes.



    III - Na espécie, o recurso especial não foi admitido na origem e o subsequente agravo em recurso especial também não foi provido, logo, não examinou o mérito da condenação, não tendo, portanto, discutido sobre os elementos probatórios ou sobre os critérios de fixação da pena.



    IV - Não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, esta última deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 11; grifo no original).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “DIANTE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA COM A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SE REQUER A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE SE IMPÕE, determinando a SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA APRAZADA PARA O DIA 25.08.2023 perante a 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém – Pará, imediatamente, expedindo-se o respectivo SALVO CONDUTO PARA QUE, SE APRESENTAR, NÃO SEJA PRESO OU ASMOSTADO [sic] ILEGALMENTE diante à presença dos requisitos ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’;



    - CASO ASSIM NÃO ENTENDA V. EXA. QUE SEJA DADA SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA PARA FAZER CESSAR O CONSTRANGIMENTO E A COAÇÃO ILEGAL, COM A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE CINGE SOMENTE, POR ENQUANTO, A SUSTAÇÃO DE QUALQUER MOVIMENTAÇÃO NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA O PACIENTE;



    - A concessão definitiva do presente HABEAS CORPUS, concedendo ao paciente a possibilidade de ver a tramitação de sua ação rescisória em liberdade sem ofender a coisa julgada que se vê maculada pela afirmação de um fato que não existiu e tão pouco atende o que determinou pacificamente tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal de Justiça, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo.” (doc. eletrônico 1, pp. 35-36).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória 7.476/PA, com o seguinte teor:



    “Trata-se de de ação rescisória penal, ajuizada por Antônio Gomes de Barros, com fundamento na existência de erro de fato, na forma descrita no art. 966, VIII, do CPC.



    Na origem, o Requerente o foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação que foi improvida à unanimidade, em razão de que interpôs recurso especial com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, do permissivo constitucional, alegando violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e aos artigos 180 e 311 do Código Penal (fls. 320/327).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não admitiu o recurso especial por óbice no enunciado das súmula n. 7 do STJ. A defesa, então, interpôs agravo em recurso especial, da mesma forma não foi provido.



    Diante disso, o feito transitou em julgado em 03/04/2023 (e-STJ fl. 746).



    Na presente revisão criminal, o autor alega, em suma, que a presente questão não impõe maiores digressões, pois na realidade o que pretende o autor nesta pretensão revisora é a busca da verdade real, princípio este que não está encartado em só dispositivo legal, mas em todo ordenamento jurídico brasileiro, seja subjetivo, seja adjetivo, na realidade o que se vê diante da disposição em se manter esse erro judicial e sobremaneira a defesa de vários equívocos descritos na denúncia, na decisão condenatória tanto do juízo de piso como sua manutenção pelo Tribunal de Justiça como por esse Superior Tribunal de Justiça do qual não se quer ou mesmo não há disposição em reconhece-lo, caracteriza plenamente a necessidade de não rever fatos e provas, mas sobretudo uma revisitação e revaloração de forma empírica o interposto, já que nesse caso a menção a fatos e provas cingem apenas comprovação que os delitos imputados ao recorrente não se amoldaram a conduta descrita, atípica, impondo assim o conceito fixado no art. 386, VII do CPB.



    Requer o urgente deferimento da liminar, para sobrestar apenas os efeitos da ilegal condenação, até o julgamento final da presente ação rescisória, comunicando-se a decisão tutelar, da forma mais célere possível, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para imediato cumprimento da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se extrai dos autos, o requerente ajuizou ação rescisória para desconstituir acórdão proferido em processo penal, cuja ação a ser utilizada é a revisão criminal, a teor do que determina o art. 621 e incisos do CPP.



    A inicial deve ser liminarmente indeferida.



    Com efeito, consoante dispõe o art. 105, I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’, logo se vê que, salvo hipótese de condenação em ação originária, a competência desta Corte para o conhecimento da revisão criminal está limitada à questão efetivamente examinada e decidida no recurso especial, que, no caso, não foi admitido na origem, e o subsequente agravo em recurso especial também não foi provido.



    Logo, o acórdão que se pretende rescindir não examinou o mérito da condenação, não tendo, portanto, discutido sobre os elementos probatórios ou sobre os critérios de fixação da pena.



    No mesmo sentido já se manifestou a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, e no art. 210, ambos do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 10).



    Esta impetração não merece conhecimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, impossibilitando, por conseguinte, qualquer manifestação acerca da viabilidade da ação rescisória ajuizada no STJ. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator